Tribunal: TJMT
Processo: 1005789-20.2024.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005789-20.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GISELE BENEDITA DE CAMPOS - CPF: 861.945.771-34 (RECORRENTE), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (RECORRIDO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AVANÇO DE VIA PREFERENCIAL. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de negativa de cobertura securitária. A autora sustenta possuir contrato de seguro de veículo e alega que, após acidente, a seguradora teria inicialmente aprovado a indenização, mas posteriormente a negado com base em embriaguez do condutor. Busca o pagamento da indenização integral ou do valor do casco, além de compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a embriaguez do condutor do veículo segurado configura agravamento intencional do risco capaz de excluir a cobertura securitária; e (ii) estabelecer se a negativa administrativa de pagamento pela seguradora seria abusiva em razão de suposto comportamento contraditório no procedimento de regulação do sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A embriaguez do condutor restou comprovada pelo teste etilométrico constante do boletim de ocorrência, revelando concentração de 0,21 mg/L de álcool por litro de ar expelido, o que caracteriza alteração psicomotora e contribui de forma direta para a ocorrência do acidente.

4.

O agravamento do risco decorrente da condução sob influência de álcool constitui excludente de responsabilidade da seguradora, nos termos do art. 768 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do STJ, quando comprovada relação causal entre o estado do condutor e o sinistro.

5.

O procedimento administrativo de regulação do sinistro não caracteriza comportamento contraditório nem gera expectativa legítima de pagamento, pois a seguradora não realizou ato inequívoco de aceite da indenização antes da constatação do agravamento do risco.

6.

Não há ilicitude ou abuso de direito na negativa de cobertura, uma vez que esta se fundamenta em cláusula contratual válida e em causa excludente expressamente prevista, afastando, por consequência, a configuração de dano moral.

7.

Mantida a sentença que reconheceu a legitimidade da negativa e a inexistência de dever indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A embriaguez do condutor do veículo segurado configura agravamento intencional do risco, autorizando a negativa de cobertura securitária quando demonstrada relação causal com o sinistro.

2.

A mera tramitação do procedimento administrativo de regulação não configura comportamento contraditório nem gera direito adquirido à indenização securitária.

3.

A negativa de cobertura fundada em cláusula contratual válida e em agravamento do risco não constitui ato abusivo nem enseja indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1005789-20.2024.8.11.0040

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

Gisele Benedita de Campos

Recorrido(s):

Tokio Marine Seguradora S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

A autora ajuizou ação de cobrança securitária em face da reclamada, afirmando possuir contrato de seguro para o veículo Palio NJH5193 e que, após acidente ocorrido em 26/02/2024, a seguradora inicialmente aprovou a indenização e chegou a adquirir o casco do veículo, mas posteriormente negou o pagamento alegando embriaguez do condutor, informação já constante no boletim de ocorrência desde o início do procedimento administrativo. Sustenta ter arcado com o conserto do veículo de terceiro e perdido integralmente o seu bem, razão pela qual busca indenização integral no valor de R$ 40.503,36 ou, subsidiariamente, o valor do casco, além de pleito por danos morais

A ré, por sua vez, contesta alegando que a negativa é legítima porque comprovada a embriaguez do condutor e consequente agravamento do risco, invocando cláusulas contratuais de exclusão e jurisprudência para justificar a ausência de cobertura.

Já nas razões recursais, a parte recorrente alega que a negativa administrativa seria abusiva, pois não haveria prova de que a suposta embriaguez do condutor tenha sido determinante para a ocorrência do acidente, afirmando ainda que a seguradora teria atuado de forma contraditória, ao iniciar tratativas administrativas e só posteriormente negar o pagamento.

Pois bem. A análise do conjunto probatório não respalda as alegações do recorrente.

O Boletim de Ocorrência anexado aos autos demonstra que o veículo segurado esteve envolvido em colisão em rotatória e que o condutor não observou a sinalização de “Dê a Preferência”, avançando a via preferencial e ocasionando a batida.

A narrativa policial registra de forma expressa que o condutor do veículo segurado realizou teste etilométrico e apresentou resultado de 0,21 mg/L de álcool por litro de ar expelido, revelando que se encontrava sob influência de álcool no momento do acidente.

A própria descrição do evento colhido no local confirma que o condutor “não conseguiu parar e causou o acidente”, conduta compatível com diminuição de reflexos e tempo de resposta, efeitos notoriamente associados à ingestão de álcool.

Embora a parte recorrente sustente a ausência de nexo causal, o contexto fático delineado evidencia relação direta entre a alteração psicomotora decorrente da ingestão alcoólica e a manobra irregular que deu causa ao impacto.

A jurisprudência, nesse sentido, se manifesta:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO APONTADA. INCREMENTO DO RISCO. EMBRIAGUEZ COMPROVADA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

2- " É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a embriaguez do segurado, por si só, não enseja a exclusão da responsabilidade da seguradora prevista no contrato, ficando condicionada a perda da cobertura à efetiva constatação de que o agravamento de risco foi condição determinante para a ocorrência do sinistro. Precedentes." ( AgRg no REsp 1024723/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 31/08/2009)

3-
No caso, a perda da cobertura securitária e da indenização correspondente deveu-se à conduta direta do próprio segurado, que, ao conduzir o veículo automotor sob a influência de álcool, contribuiu, de forma efetiva e determinante, para o incremento do risco e conseqüente realização do sinistro,
o que autoriza a manutenção do enunciado da Súmula no 7 do STJ.

4- Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1173660/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 28/02/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. COBERTURA SECURITÁRIA POR ACIDENTE INDENIZAÇÃO ESPECIAL POR ACIDENTE. EMBRIAGUEZ. NEGATIVA DE PAGAMENTO. AGRAVAMENTO DO RISCO CONFIGURADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA.
O conjunto probatório demonstra o nexo de causalidade entre o acidente e a embriaguez, restando suficientemente comprovado o agravamento do risco, em face do procedimento do condutor, o que acarreta a desoneração da Seguradora de cumprir com a obrigação ajustada.
APELO DESPROVIDO. ( Apelação Cível No 70047473715, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Romeu Marques Ribeiro Filho, Julgado em 21/03/2012)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO VEICULAR.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DA CONDUTORA. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais e materiais decorrente de negativa de cobertura securitária em razão de embriaguez da condutora no momento do sinistro.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a embriaguez da pessoa que conduz o veículo segurado configura agravamento intencional do risco, excludente de responsabilidade da seguradora. Tal entendimento aplica-se tanto ao segurado quanto a condutores principais (familiares, empregados, prepostos), por violação ao dever de vigilância e escolha responsável do condutor (AgInt nos EDcl no REsp 1.602.690/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, e AgInt no AREsp 1319648/SP).

3. O agravamento do risco enseja a exclusão da cobertura securitária, em consonância com o contrato de seguro e com as Súmulas 5 e 7 do STJ, que vedam o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório em sede de recurso especial.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1005917-60.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA DO USUÁRIO DO VEÍCULO. REJEIÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM VIA URBANA. CONVERSÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DEVER DE CUIDADO. INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CULPA COMPROVADA. DANO MORAL. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO COMPROVADO. SÚMULA 620 DO STJ. COBERTURA DEVIDA. PARCIAL EXCLUSÃO DE DANO MATERIAL. POSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

5.
A conduta do réu, ao realizar manobra de conversão à esquerda sem a devida cautela e sob influência de álcool (0,21 mg/L), caracteriza violação ao art. 34 do CTB e atrai a responsabilidade objetiva pelos danos causados.

(...)

Tese de julgamento:

"1. A conversão indevida em via urbana, sem as cautelas exigidas pelo art. 34 do CTB, com resultado lesivo, enseja responsabilidade civil do condutor.
2. O teste de alcoolemia positivo, mesmo em patamar inferior ao criminalmente punível, é suficiente para configurar infração administrativa e reforçar a caracterização da culpa.
3. A prova do dano material exige comprovação do efetivo desembolso.
4. O dano moral decorrente de lesões físicas graves decorrentes de acidente de trânsito é presumido.
5. “A
embriaguez
do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de
seguro
de vida”. Súmula 620 do STJ "

(...)

(N.U 1000473-67.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE
08/07/2025
)

Importante destacar que não há nos autos laudo técnico, prova testemunhal idônea ou qualquer elemento capaz de afastar a conclusão lógica extraída da dinâmica registrada e do teste etilométrico realizado pela autoridade policial.

Também não procede a alegação de comportamento contraditório atribuído à seguradora.

Os registros administrativos apresentados demonstram apenas etapas ordinárias do processo de regulação do sinistro, com avaliação, abertura de procedimento interno e análise da documentação, sem que tenha havido liberação expressa de pagamento, aceite formal da cobertura ou ato inequívoco apto a consolidar expectativa legítima de conclusão favorável ao segurado.

O procedimento ainda se encontrava em andamento quando sobreveio a constatação formal de circunstância excludente prevista contratualmente. Assim, a negativa ocorreu dentro do período juridicamente permitido para revisão e validação das condições da cobertura. A mera tramitação administrativa não configura assunção da obrigação contratual nem impede a seguradora de exercer o direito previsto no art. 768 do Código Civil, quando identificado o agravamento intencional do risco.

A negativa, portanto, apresenta fundamento contratual válido, encontra respaldo probatório e não se revela abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor. Ausente ilicitude no comportamento da seguradora, também não há que se falar em dano moral indenizável, pois o inadimplemento contratual fundado em cláusula legítima não caracteriza, por si só, violação a direitos da personalidade.

Assim, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois examinou corretamente a prova dos autos e aplicou adequadamente o Código de Defesa do Consumidor.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025